Tribunal: TJMT
Processo: 1024248-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024248-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KARLA ALEXANDRA MAZZONNI - CPF: 006.001.201-39 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO -
TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR FATO ANTECEDENTE NÃO ENSEJARIA O REGIME FECHADO E GENITOR QUE NECESSITA DE CUIDADOS - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO E PRISÃO DOMICILIAR - JULGADOS DO STJ E TJMT - DECISÃO PRESERVADA - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO [ANTERIOR OU POSTERIOR] - CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS - REGIME DE CUMPRIMENTO COM BASE NO RESULTADO DA SOMATÓRIA DAS PENAS - REGIME FECHADO MANTIDO - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC; AgRg no REsp 1887183/PR).

“Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.”
(TJMT, NU 1009650-71.2023.8.11)

“Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. No caso, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado.”
(TJMT, NU 1008187-94.2023.8.11.0000)

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG; RHC 106.637/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1024248-30.2023.8.11.0000

– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO

AGRAVADO:

KARLA ALEXANDRA MAZZONI

RELATÓRIO

Agravo interposto por
KARLA ALEXANDRA MAZZONI
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042), que fixou o regime fechado e indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenações por tráfico de drogas, roubo, tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo unificadas em 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, art. 157 do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº10.826/2003,

e art. 18 da Lei nº 10.826/2003 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

A agravante sustenta que: 1) a condenação superveniente por fato antecedente ao início da execução penal não ensejaria o regime fechado; 2) seu genitor tem 75 (setenta e cinco anos) de idade e encontra-se acometido de
“arritmia cardíaca e outros tantos problemas de saúde por consequência da idade avançada, razão pela qual necessita de consultas médicas regulares e internações, sendo que foi única que se colocou a disposição para cuidar do mesmo desde que fora solta
”.

Pede o provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto e autorizada a prisão domiciliar (ID 181892664).

A PROMOTORIA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 185509664).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 185509664).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que cumpria pena em regime semiaberto quando adveio nova condenação, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a consequente unificação das penas e regressão para o regime fechado - Inconformismo defensivo - Requer a manutenção no regime semiaberto ou concessão de prisão domiciliar - Alegações improcedentes- Observância ao art. 111 da LEP - A decisão proferida em sede de execução que fixar o regime fechado em decorrência da unificação de penas não padece de nenhuma ilegalidade, porque nos exatos termos do parágrafo único, do artigo 111, da Lei de Execução Penal, visto que, sobrevindo condenação no curso da execução penal, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime de cumprimento de pena - Prisão domiciliar - Ausência de previsão legal- Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 198490150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante
possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico internacional de arma de fogo - art. 18 da Lei nº 10.826/2003 -, praticado em 27.9.2014, na Comarca de Ponta Porã/PR, com trânsito em julgado no dia 17.9.2020 (SEEU
2000145-46.2020.8.11.0064
; ação penal NU 0001878-74.2014.4.03.6005);

- 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e roubo - art. 33,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e art. 157 do CP -, praticado em 6.4.2017, na Comarca de Rondonópolis, com trânsito em julgado no dia 8.10.2021 (SEEU
2000145-46.2020.8.11.0064
; ação penal NU 0012038-73.2017.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 -, praticado em 16.1.2016, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença foi proferida em 3.10.2019 (SEEU
2000145-46.2020.8.11.0064
; ação penal NU 0000942-95.2016.8.11.0064);

Em 21.9.2022, o agravante foi preso,
no dia 3.3.2023, em razão de indicativos de envolvimento em tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Robson Ferreira de Souza], que teria sido cometido em 25.1.2023, porém não foi denunciado na respectiva ação penal (PJE NU 1000542-51.2023.8.11.0086).

Em 5.9.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Em que pese às alegações, verifica-se do feito, que a sentenciada possui 03 (três) condenações com penas privativas de liberdade, portanto, foi determinada a unificação das penas, consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, in verbis: [...]

Ademais, conforme consignado na decisão retro, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas (art. 33, § 2°, “a”, CPB).

Nesse ínterim, foram realizados os devidos cadastramentos, com a interrupção em 03/08/2023, por considerar que ainda não foi expedido o mandado de prisão por omissão estatal. Assim, a penitente encontra-se foragida/fuga a partir da desativação do monitoramento.

Por conseguinte, gerado o cálculo inserido na seq. 220.

Portanto, tem-se que as penas unificadas somaram um total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses, tendo a penitente cumprido até a presente data 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias,
restando cumprir 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias
.

Ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, MANTÉM-SE o regime FECHADO para o cumprimento de pena, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios. [...]

Quanto à prisão humanitária, em consonância ao parecer ministerial (seq. 212), não constam justificativas plausíveis e de direito indicadas para sua permanência em meio diverso ao fechado, de modo que o pleito não merece acolhida.

Registra-se que a prisão domiciliar é prevista na Lei de Execução Penal para os condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto, desde que atendam a alguns requisitos, expressamente elencados no artigo 117 da Lei de Execução Penal, dentre eles, o esculpido no inciso III: ‘condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental’. [...]

No presente caso, não restou devidamente demostrada a dependência ou sequer o enquadramento nas previsões legais do art. 318, do CPP, notadamente porque a sentencia alega a sua necessidade nos cuidados de seu pai, com idade avançada, alegando ser a ‘única que se colocou a disposição para cuidar do mesmo desde que fora solta’.

No entanto, não se mostra escorreito que a sentenciada se escude em seu genitor para se eximir de suas penalidades, principalmente porque esta não seria efetivamente proveitosa já que não há constatação que ela preste, de fato, a mencionada assistência de forma imprescindível ou que não haja demais cuidadores. Aliás, a sentenciada assevera que o idoso em questão tem outros filhos. [...]

Não obstante, não constam nos autos prova idônea dos requisitos estabelecidos (Parágrafo único, art. 318, do CPP), bem como a sentenciada ostenta, dentre as suas condenações, crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, de modo que afasta a possibilidade prevista no artigo 318-A, do CPP.

Por todo exposto, não preenchidos os requisitos legais esculpidos no art. 117, III, da LEP e art. 318 do CPP, e não comprovada a indispensabilidade da sentenciada para os cuidados e proteção aduzidos, INDEFERE-SE o pedido [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU 2000145-46.2020.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou o regime fechado sob fundamento de não cumprimento da “
fração necessária para pleitear novos benefícios”.

A agravante estava cumprindo pena tráfico de drogas, roubo e tráfico de drogas regime semiaberto quando sobreveio nova guia penal por tráfico internacional de arma de fogo a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão (SEEU NU SEEU 2000145-46.2020.8.11.0064).

As reprimendas foram somadas e o saldo de pena a ser cumprido totalizou 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2018; AgRg no REsp 1887183/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Destacam-se julgados deste e. Tribunal decidiu:

“Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.”
(NU 1009650-71.2023.8.11 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.7.2023)

“Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. No caso, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado.”
(NU 1008187-94.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 6.12.2023)

Logo,
decisão agravada deve ser preservada
.

Por sua vez, o indeferimento do cumprimento de pena em prisão domiciliar foi justificado pelo Juízo da Execução Penal na falta de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, bem como porque a agravante cumpre pena por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

A agravante pede a prisão domiciliar sob assertiva de que seu genitor possui 75 (setenta e cinco anos) de idade e encontra-se acometido de “
arritmia cardíaca e outros tantos problemas de saúde por consequência da idade avançada, razão pela qual necessita de consultas médicas regulares e internações, sendo que foi única que se colocou a disposição para cuidar do mesmo desde que fora solta
”.

Todavia, a agravante não demonstrou tratar-se de ser o único familiar disponível para dispensar a ele os cuidados de que necessita.

Ao contrário, como bem destacou o Juízo da Execução Penal, a própria agravante
“assevera que o idoso em questão tem outros filhos”
(SEEU NU SEEU 2000145-46.2020.8.11.0064).

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).

Ademais, a custódia em domicílio, na fase executiva, somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente, consoante disposições do art. 117 da LEP,
in verbis
: [
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
].

Com efeito,
“ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(TJMT, NU 1017954-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 1º.12.2023).

Nesse contexto, o benefício do cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024